Tribunal: STF
Processo: RE 413777
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA ORAL. IMPOSSIBILIDADE DA 
   ANÁLISE DAS NORMAS EDITALÍCIAS E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
   DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.